Tribunal: TJDFT
Processo: 0034179-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0034179-12.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove a apelante a realização do pagamento do preparo, na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora